Tribunal: STF
Processo: ARE 1473042
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL/RS. EX-PREFEITO E EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO FEITO PELO MUNICÍPIO A EMPRESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE VITOR GILBERTO KERBER. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ROQUE JOSÉ REICHERT. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO POR VITOR GILBERTO KERBER CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO POR ROQUE JOSÉ REICHERT DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Roque José Reichert (Doc. 45) e por Vitor Gilberto Kerber (Doc. 47), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 9°, CAPUT E INCISO XI, DA LEI N° 8.429/92. MULTA. RESSARCIMENTO DO DANO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. RENOVAÇÃO DE PEDIDO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. Gratuidade judiciária indeferida em decisão proferida após a sentença, em análise conjunta ao exame de embargos declaratórios, que não restou atacada pela via recursal adequada e oportunamente. 



    2. Renovação do pedido, em sede preliminar de recurso de apelação que não merece conhecimento, ante a ausência de justificativas a desautorizarem a decisão recentemente lançada. Ausência de preparo. Recurso não conhecido. 



    3. Enriquecimento ilícito dos apelantes que restou configurado, consistente na simulação de pagamento feito pelo Município para aquisição de ramas de mandioca e alevinos, resultando na prática de atos de improbidade administrativa. 



    4. Demonstração de irregularidade na gestão da coisa pública, notadamente pela utilização de cheques pessoais pelo Prefeito e Vice-Prefeito com posterior ressarcimento, configurando confusão patrimonial particular e administrativa. 



    5. Demonstração de inaceitável postura gerencial dos demandados, pelo evidenciado descaso com o dinheiro público vislumbrado e destacado na auditoria contábil realizada, que ensejou prejuízo ao erário pela incorporação de numerário ao patrimônio particular. 



    6. Hipótese em que configurada a conduta voluntária e ilícita dos apelantes, notadamente em razão de anterior reconhecimento da materialidade e autoria na esfera penal. 



    7. Ação julgada procedente na origem. 



    APELAÇÃO DE ROQUE JOSÉ REICHERT NÃO CONHECIDA. DEMAIS APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (Doc. 21, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos por Roque José Reichert (Doc. 23) foram desprovidos (Doc. 24, p. 14-20).



    Nas razões do apelo extremo, Vitor Gilberto Kerber apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXXIV, XLVI e LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que apresentou defesa negando a imputação feita pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mas sequer houve enfrentamento pelo Tribunal de origem. Afirma que “não realizou nenhum ato improbo e que não recebeu nenhum valor, sequer teve aumento em seu patrimônio e referiu que era Secretário da Fazenda e recebia ordem superiores e que os erros cometidos eram falhas formais e que não havia nenhuma intenção e fraudar ou receber valores indevidos, já que havia contador que autorizava e liberava os pagamentos realizados” (Doc. 27, p. 5). Aduz, no que se refere à condenação ao ressarcimento integral do dano ao erário público, que “deve ser ressarcido em triplicidade” (Doc. 27, p. 7). Assevera que “a interpretação do art. 5º da Lei 8.429/92 permite afirmar que o ressarcimento do dano por lesão ao patrimônio público exige a presença do elemento subjetivo, não sendo admitida a responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa” (Doc. 27, p. 7). Salienta que, no que “tange a aplicação da multa correspondente a uma vez o valor do dano, devidamente corrigido monetariamente, com acréscimos de juros legais”, ser “necessário registrar ‘de que a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92 exige que o magistrado considere, no caso concreto, ‘a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente’” (Doc. 27, p. 7). Argumenta “haver a necessária análise da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, as quais podem ser aplicadas cumulativas ou não” (Doc. 27, p. 7). Enfatiza que a “multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa” (Doc. 27, p. 7). Defende que “a incidência da correção monetária somente deve incidir a partir da data em que se constituiu o direito, que seria a partir da sentença de procedência da ação, momento em que se constitui a mora e não a partir do fato” (Doc. 27, p. 8). Discorre que, “se há três agentes relacionados ao fato, mas não houve comprovação do fato delituoso e a determinação de qual deles teria se apropriada da referida importância a ser devolvida” (Doc. 27, p. 9). Ressalta que, “em nenhum momento, foi determinado ou considerada a proporção de participação em concreto do recorrente, pois como Secretário da Fazenda da época, após a nota ter sido empenhada e determinado o pagamento e o município ter recebido as ramas, sofreu a condenação” (Doc. 27, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “declarar a inexistência do ato de improbidade” (Doc. 27, p. 10).



    Por sua vez, Roque José Reichert, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXXIV e LV, da Constituição da República. Sustenta que, no caso dos autos, com “base na falta de apreciação das provas da defesa, o Recorrente interpôs Embargos de Declaração e a nobre julgadora optou por não conhecer em sua totalidade, mantendo, assim, intacta a análise do conjunto probatório da defesa, que, sem dúvida, absolve o Recorrente”, certo que o Tribunal de origem “não deu oportunidade para buscar a verdade real que está estampada nas provas produzidas pela defesa” (Doc. 31, p. 7). Assevera que “foi surpreendido e prejudicado em sua defesa e acesso justiça pela omissão e contradição, vez que o Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem entendimento pelo recebimento e concessão do benefício nos casos em que o juízo singular deixa de apreciar o pedido de AJG” (Doc. 31, p. 8). Salienta que “as PRESTAÇÕES DE CONTAS sobre estes fatos e os demais recursos da gestão de Prefeito Municipal no período de 1997 a 2000 foram integralmente APROVADAS pelos Tribunais de Contas, Estadual e Federal e os Ministérios repassadores de recursos, bem como a Câmara Municipal de Vereadores” (Doc. 31, p. 8). Enfatiza que as “provas da defesa foram integralmente ignoradas, conforme será exposto nos fatos, motivo de nulidade do processo” (Doc. 31, p. 8). Argumenta que, “embora a sentença criminal e por consequência a sentença da Ação Civil Pública adotaram o relatório do Tribunal de Contas que concluiu que o dinheiro saiu dos cofres públicos, com base nas autenticações mecânicas constantes das respectivas notas de empenho, esta lógica não procede, visto que a autenticação faz parte da simulação de débito/despesa relatada e realizada pela própria tesoureira” (Doc. 31, p. 15). Defende que o “relato da tesoureira tem credibilidade, é uma posição oficial da responsável pelas finanças do município que conhece a verdade dos fatos, pois ela própria emitiu os recibos de serviço de máquina cuja receita não foi arrecadada (R$ 22.000,00) e autenticou os empenhos no mesmo valor que não foram pagos porque não havia saldo para este pagamento, contudo tudo isto foi ignorado” (Doc. 31, p. 15). Ressalta que “esta prova testemunhal da defesa que aponta com segurança que NÃO ENTROU E NÃO SAIU DINHEIRO DOS COFRES PÚBLICOS obrigatoriamente deve embasar qualquer decisão, contudo não foi analisada em todo o contexto restou omisso na sentença e Acórdão do r. Tribunal” (Doc. 31, p. 15). Proclama que “merece ser reformada a decisão com base na prova documental, ficha caixa razão acostada aos autos, prova inequívoca da verdade real e formal, que derruba com a tese do Ministério Público” (Doc. 31, p. 15). Aduz que o aludido documento “ignorado na sentença e Acórdão prova que não houve pagamento, não houve o fato, não houve o ilícito, pois não havia saldo no caixa da prefeitura para fazê-lo” (Doc. 31, p. 15). Diz que “a defesa teve negado o pedido da perícia das assinaturas, que poderia apontar que a autoria das assinaturas pode ter sido realizada pelos inimigos políticos interessados em prejudicar o apelante, enquanto foi acolhida a simples alegação dos inimigos que as assinaturas foram realizadas pelo acusado Pedro” (Doc. 31, p. 17). Frisa que “não assinou e não recebeu, foi condenado também porque teria incorporado ao seu patrimônio o mesmo valor de R$ 22.000,00 sem, contudo, apontar como isso ocorreu” (Doc. 31, p. 17). Considera que “está comprovado que não existe ação de cobrança administrativa ou judicial por parte da Citral contra o Município, não há nada nos autos neste sentido” (Doc. 31, p. 18). Assegura que o Tribunal a quo “manteve a r. sentença equivocada que atribuiu a autoria do fato para o acusado Pedro, que admitiu o recebimento dos valores, entretanto, a decisão recorrida imputa a mesma autoria do mesmo ilícito ao Recorrente, entretanto esta pratica é impossível, duas pessoas incorporarem o mesmo valor, pois existe só uma vez o valor, que assumidamente o acusado Pedro diz ter recebido” (Doc. 31, p. 23). Ratifica que o “adiantamento de valores para possibilitar a compra das ramas é, no mínimo, atitude em favor do interesse público que jamais pode ser interpretada com a conduta dolosa, ou mesmo culposa, ao contrário, ela vem de encontro ao bem-estar e do interesse público, desta forma, mais uma vez não estão presentes os requisitos para caracterizar a improbidade administrativa” (Doc. 31, p. 24-25). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que “a decisão recorrida seja reformada, pela concessão da AJG, para declarar a inexistência de ato de improbidade do recorrente quanto aos fatos narrados na denúncia” (Doc. 31, p. 28). 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (Doc. 36, p. 3-17 e Doc. 37, p. 3-22) aos recursos extraordinários interpostos por Roque José Reichert e por Vitor Gilberto Kerber.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Vitor Gilberto Kerber em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 39, p. 14-15 e 17). Com relação ao recurso extraordinário interposto por Roque José Reichert, inadmitiu-o por entender que sua apelação não foi conhecida pelo acórdão recorrido, em razão da insuficiência de preparo. Em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, consignou que não houve comprovação de hipossuficiência econômica, razão pela qual foi indeferido (Doc. 39, p. 15-17).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (Agravo de Instrumento 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Em casos como esse, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi devidamente interposto por Vitor Gilberto Kerber. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo interposto por Vitor Gilberto Kerber nesse ponto específico - Tema 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes abordadas no recurso extraordinário interposto por Vitor Gilberto Kerber, ressalte-se que, in casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que a conduta dolosa do agravante restou devidamente configurada, bem como os danos causados ao Erário, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Reputa-se inaceitável a postura gerencial dos demandados. O descaso com o dinheiro público, aqui, é eloquente, vislumbrado e destacado na auditoria, cuja prova encorpa conteúdo elucidatório e contábil de alta credibilidade, não se podendo descartá-la sob argumentos de pouca credibilidade e nenhuma contraprova evidenciadora trazida aos autos.



    Desta feita, não tendo a empresa Citral recebido o valor contratado, verificado que saiu da contabilidade do Município, configurado está o desvio da verba pública.



    (...)



    Assim como destacado na sentença, registro que as ações ora sob análise também foram objeto de ação penal transita em julgado, que concluiu pela existência da materialidade e da autoria envolvendo todos os réus desta ação, em ambos os fatos. 



    Ademais, presente o elemento dolo, como restou evidenciado também na ação penal.” (Doc. 21, p. 14-16, destaquei)



    Verifica-se também que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa do agente público em questão, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a seguinte decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.367.543-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022, destaquei)



    Noutra banda, compulsando-se os autos, constata-se que o Tribunal de origem não conheceu da apelação interposta por Roque José Reichert, ante à insuficiência de preparo. Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente não ataca esse fundamento do acórdão recorrido, limitando-se a afirmar que foi condenado às sanções previstas na lei de improbidade administrativa, a despeito das provas em sentido contrário. 



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Ademais, ressalte-se que não cabe ao Supremo Tribunal Federal debruçar-se sobre a verificação da presença dos requisitos autorizadores do pedido de gratuidade de justiça, tampouco julgar eventual impugnação ao indeferimento do benefício. 



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO interposto por Vitor Gilberto Kerber (Doc. 47), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como DESPROVEJO o AGRAVO interposto por Roque José Reichert (Doc. 45), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente